Tribunal: TJMT
Processo: 1059581-69.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059581-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. TITULAR FALECIDO. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de transferência de créditos de energia solar e indenização por danos materiais e morais. A consumidora, após o falecimento do esposo, instalou sistema fotovoltaico na unidade consumidora ainda em nome do
de cujus
. A concessionária recusou a transferência dos créditos gerados, exigindo a apresentação de inventário, mesmo o sistema tendo sido adquirido e instalado exclusivamente pela recorrente após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a indicação dos números de protocolo de atendimento, confirmada pela própria concessionária em sua contestação, constitui prova mínima dos requerimentos administrativos; (
ii
) analisar a legalidade da recusa de transferência de créditos de energia solar sob o fundamento de ausência de documento sucessório (inventário), quando o sistema foi instalado após o falecimento do titular da unidade; e (
iii
) se a recusa indevida configura danos materiais e morais (desvio produtivo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação dos números de protocolo na inicial, aliada à confirmação da análise dos pedidos pela própria concessionária em sua contestação, configura prova mínima suficiente da existência dos requerimentos administrativos, tornando o fato incontroverso e afastando a tese de improcedência por ausência de prova.

4. É ilegal a exigência de inventário para a transferência de créditos de energia solar quando o sistema fotovoltaico foi adquirido e instalado exclusivamente pela consumidora após o falecimento do titular original da unidade consumidora, pois tais créditos não integram o espólio do
de cujus
. A recusa configura falha na prestação do serviço.

5. A recusa indevida na transferência dos créditos gerou dano material, na modalidade de dano emergente, pois a consumidora foi obrigada a pagar integralmente faturas de energia que poderiam ter sido compensadas. A apuração do valor exato deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

6. Configura-se o dano moral pela teoria do desvio produtivo do tempo útil, pois a consumidora, pessoa idosa, foi obrigada a despender tempo e esforço em múltiplas tentativas administrativas para resolver uma questão simples, caracterizando falha no serviço e conduta abusiva. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A indicação de números de protocolo na petição inicial, quando não impugnada especificamente pelo fornecedor em sua defesa, constitui prova mínima da existência do requerimento administrativo, satisfazendo o ônus probatório inicial do consumidor. 2. A exigência de inventário ou arrolamento de bens para a transferência de créditos de energia solar é ilegal e configura falha na prestação do serviço quando o sistema de geração foi adquirido e instalado pela parte interessada após o falecimento do titular da unidade consumidora, uma vez que tais créditos não compõem o espólio. 3. A recusa ilegal, baseada em exigência descabida, obriga a concessionária a reparar os danos materiais (valores pagos que seriam compensados) e morais (desvio produtivo do consumidor), especialmente quando a parte é
hipervulnerável
(idosa).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 188, I, 402, 944, 1.784 e 1.791; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; Súmula 30 das Turmas Recursais do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; TJMT, Turma Recursal, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059581-69.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: EUNICE DA SILVA BELIDO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EUNICE DA SILVA BELIDO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 2020, instalou um sistema de geração de energia solar fotovoltaica em sua residência, cuja unidade consumidora (nº 6/352038-4) estava em nome de seu falecido esposo; b) com a geração regular de energia, acumulou um saldo de aproximadamente 11.000 kWh; c) em 2024, ao solicitar a alteração da titularidade para seu nome, a ré criou uma nova unidade consumidora (nº 6/4837249-4), porém, não transferiu os créditos acumulados; d) realizou três solicitações administrativas para a transferência dos créditos para suas novas unidades (incluindo a de nº 6/4924656-4), conforme protocolos nº 99429408, 9683246036 e 298682831, mas todas foram infrutíferas, com justificativas inconsistentes por parte da ré; e) devido à omissão da ré, vem sendo obrigada a pagar faturas de energia, mesmo possuindo créditos para compensação. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a transferência imediata dos créditos; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora não comprovou o suporte fático mínimo para embasar sua pretensão, pois não juntou aos autos qualquer comprovante das solicitações administrativas mencionadas, como cópias dos protocolos ou respostas da concessionária; b) os números de protocolo citados na inicial, desacompanhados de documentação, não são suficientes para comprovar os fatos; c) a inversão do ônus da prova não isenta a autora de apresentar prova mínima de seu direito; d) não há comprovação de dano material, pois não foram apresentadas faturas pagas que demonstrem prejuízo concreto, nem cálculos ou extratos que comprovem os valores supostamente pagos a maior. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por entender o juízo que a embargante buscava a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao entender pela ausência de prova mínima, uma vez que os três números de protocolo das solicitações administrativas foram informados na petição inicial e a própria ré não contestou sua existência, apenas justificou a negativa; b) a obrigação de juntar o processo administrativo era da ré, por ser a detentora da documentação e em razão da inversão do ônus da prova; c) os créditos de energia não fazem parte do espólio do falecido, pois o sistema foi instalado em 2020, oito anos após o óbito (ocorrido em 2012); d) a conduta da ré foi ilícita e gerou danos materiais e morais, estes últimos configurados pelo desvio de seu tempo útil. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso viola o princípio da dialeticidade; b) a transferência de créditos de titular falecido exige a apresentação de documento sucessório (inventário ou arrolamento), o que não foi feito pela recorrente; c) as negativas administrativas foram legítimas devido a irregularidades formais e à ausência da documentação necessária, não havendo ato ilícito; d) não há dano moral ou material a ser indenizado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No presente caso, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício em suas contrarrazões (ID/PJe2
345873883
), a recorrente, apesar da juntada tardia certificada no
ID/PJe2 348959882
, apresentou o extrato bancário (
ID/PJe2 348706357
), que demonstra que parte considerável de seus proventos está comprometida com o pagamento de um financiamento, o que corrobora a alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça, defiro o pedido de gratuidade judiciária.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que a parte autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a menção aos números de protocolo na inicial, confirmada pela própria ré em sua contestação, constitui prova mínima suficiente, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha na prestação do serviço e prova mínima.

A controvérsia central do recurso reside em determinar se a recorrente produziu prova mínima de seus requerimentos administrativos para a transferência de créditos de energia solar.

A sentença julgou a demanda improcedente por entender que a parte autora não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência das solicitações administrativas (ID/PJe2
345873875
).

Contudo, com a devida vênia, a sentença merece reforma. A recorrente, em sua petição inicial (
ID/PJe2 345872943
), informou os números dos protocolos de atendimento (nº 99429408, 9683246036 e 298682831), que, embora não acompanhados de documentos comprobatórios, servem como indício mínimo de suas alegações.

Ademais, a própria recorrida, em sua contestação (
ID/PJe2 345873869
), não nega a existência das solicitações. Pelo contrário, confirma que os pedidos foram analisados e indeferidos por questões formais, chegando a apresentar um chamado interno (
ID/PJe2 345873871
) que detalha a análise do caso.

Portanto, a existência dos requerimentos administrativos tornou-se fato incontroverso nos autos,
mostrando-se
equivocada a fundamentação da sentença ao extinguir o processo por ausência de prova mínima nesse ponto específico. Superada essa questão, passo à análise da legalidade da recusa.

Transferência de crédito de energia solar de titular falecido.

Os créditos provenientes da geração de energia solar constituem um direito patrimonial com valor econômico. Quando a unidade consumidora está registrada em nome de pessoa falecida, esses créditos integram o acervo de bens e direitos deixados, conhecido como espólio. Portanto, a titularidade desses ativos não se transfere automaticamente aos herdeiros.

Ademais, a transferência dos créditos para o nome de um herdeiro ou de terceiros depende da conclusão do procedimento de inventário, seja judicial ou extrajudicial (art. 1.784 e 1.791, parágrafo único, ambos do Código Civil).

Esse requisito formal, previsto na legislação civil, visa garantir a segurança jurídica e a correta partilha dos bens, impedindo que a concessionária realize uma transferência que possa prejudicar outros sucessores legítimos.

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço, não possui legitimidade para decidir sobre a titularidade dos bens deixados pelo falecido. Ao exigir a apresentação de inventário, arrolamento ou escritura pública de partilha, a empresa age com a devida cautela e em exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Essa exigência visa garantir a segurança jurídica, assegurando que a transferência dos créditos seja realizada em conformidade com a vontade do falecido ou a ordem legal de sucessão. A medida protege não apenas a concessionária contra futura responsabilidade, mas também os direitos de outros eventuais herdeiros, que poderiam ser prejudicados por uma transferência não autorizada judicialmente.

No entanto, a controvérsia dos autos se diferencia, pois o direito aos créditos de energia solar não surgiu antes ou com o falecimento do titular da unidade consumidora, mas sim, anos depois.

Com base nas provas produzidas, observa-se que o falecimento do esposo da recorrente ocorreu em 2012 (
ID/PJe2 345872948
), enquanto o sistema de energia fotovoltaica foi adquirido e instalado apenas em 2019/2020, conforme contrato e nota fiscal em nome da recorrente (
IDs
/PJe2 345873873
e
345873874
).

Dessa forma, os créditos de energia gerados pelo sistema não pertencem ao espólio do falecido, pois o investimento foi realizado exclusivamente pela recorrente, após o óbito do titular da conta. A obrigação de apresentar inventário ou arrolamento de bens para transferir um direito que não integrava o patrimônio do
de cujus
mostra-se, portanto, descabida e ilegal.

A recusa da concessionária em efetivar a transferência dos créditos, sob o argumento de ausência de documento sucessório, configura falha na prestação do serviço, uma vez que se baseou em exigência inaplicável à situação fática, violando os deveres de eficiência e boa-fé objetiva que regem a relação de consumo.

Portanto, a conduta da recorrida foi ilícita.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No presente caso, a recusa ilícita da concessionária em transferir os créditos de energia solar impediu a recorrente de utilizá-los para abater seu consumo, obrigando-a a pagar integralmente por um serviço que deveria ter sido, ao menos em parte, compensado.

As faturas juntadas nos
(
IDs
/PJe2 345873850 e 345873851
)
demonstram os pagamentos realizados pela recorrente em outras unidades consumidoras, configurando o dano emergente, que corresponde ao valor que ela teve que desembolsar e que poderia ter sido coberto pelos créditos não transferidos.

Portanto, é devida a restituição dos valores pagos, a título de dano material, devendo a apuração do montante exato ocorrer em fase de liquidação de sentença, com base nos créditos acumulados e nas tarifas vigentes à época.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero incômodo e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a recorrente, pessoa idosa, foi obrigada a realizar três solicitações administrativas para resolver uma questão que deveria ser simples, desperdiçando tempo e energia em razão da falha da recorrida. A conduta da empresa, ao criar obstáculos injustificados, caracteriza o desvio produtivo do tempo da consumidora, configurando dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição de pessoa idosa da recorrente e as reiteradas tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte recorrida a transferir os créditos de energia solar acumulados na Unidade Consumidora nº 6/352038-4 para a Unidade Consumidora nº 6/4924656-4, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante:

I
.
de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

II
.
d
os danos materiais,
apurado
s

por simples cálculos matemáticos
a serem apresentados pela credora
, na fase
de
cumprimento de
sentença, com base nos créditos não utilizados e nas faturas pagas,
tudo
atualizad
o
pelo IPCA do efetivo prejuízo até a citação e, depois d
a citação, pel
a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026